Tribunal: STF
Processo: RE 230520
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-19
Data de publicação: 1999-10-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE.
        ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, INCISO LV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO.
1.      É infraconstitucional a questão relativa à
necessidade, ou não, de depósito para recurso, quando a
execução já estiver garantida por penhora e não houver
elevação da condenação, pois concerne à interpretação do
art. 40, § 2 , da Lei n  8.117/91, com a redação dada pela
Lei n  8.542/92.
2.      E é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso
Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.